Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Segundo o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, caso não seja localizado o bem dado em garantia da dívida, o devedor tem a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

2. No caso concreto, o autor, embora intimado, não indicou o paradeiro do veículo dado em garantia da dívida, nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, ensejando falta pressuposto de desenvolvimento válido e regular ao processo, o que autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.

3. A extinção do processo não se deu por abandono da causa (art. 485, § 1o, do CPC), mas porque o autor não indicou o paradeiro do veículo dado em garantia do contrato nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial.

4. Não sendo grave a conduta do autor, é viável que multa por ato atentatório à dignidade da justiça seja afastada, até mesmo porque, caso mantida, se estaria premiando a parte ré, que descumpriu o dever de pagar as prestações do financiamento e não indicou o paradeiro do veículo que deu em garantia do contrato.

5. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido pagar as custas processuais e os honorários do advogado do vencedor.

6. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

7. Demonstrado no caso concreto que a parte ré deu causa à propositura da ação, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.